Tribunal: TJBA
Processo: 8114304-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114304-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LICIA DO ESPIRITO SANTO VIANA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

EMENTA

Apelação Cível. Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais. Inscrição no SCR/SISBACEN sem notificação prévia. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. O SCR/SISBACEN constitui cadastro de natureza restritiva, equiparando-se ao SPC e ao SERASA, porquanto utilizado pelas instituições financeiras para avaliar a capacidade de pagamento dos consumidores e, assim, conceder ou negar crédito, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A obrigação de comunicar previamente o consumidor acerca do registro de seus dados no SCR é da instituição financeira originadora da operação de crédito, nos termos do art. 13 da Resolução nº 5.037/2022 do CMN e do art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do BACEN, não se aplicando integralmente ao SCR/SISBACEN o enunciado da Súmula 359/STJ. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a prévia notificação da consumidora (CPC, art. 373, II), o que torna irregular a inscrição e configura falha na prestação do serviço. A ausência de notificação prévia à inscrição no SCR/SISBACEN configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação dos efetivos prejuízos. Fixa-se a indenização por danos morais em R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme patamar adotado por este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Apelação Cível provida, reformando-se a sentença para (a) determinar a exclusão da anotação do débito da apelante da plataforma SCR/SISBACEN; e (b) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. Ônus sucumbenciais invertidos em razão da reforma da sentença de improcedência. Apelação Cível provida.